Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-38.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800226-38.2022.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Xinguara contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reformou integralmente a sentença de primeiro grau em favor do embargante, mas não condenou a parte Apelada, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., ao pagamento de honorários advocatícios. O embargante alega omissão e requer a correção do julgado, com a condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de condenar a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, e, em caso afirmativo, se a omissão deve ser suprida com a condenação da Apelada ao pagamento da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração constituem recurso voltado à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Embora não se destinem ao reexame da matéria, excepcionalmente podem ter efeitos modificativos quando a correção da falha altera o resultado do julgamento.

4.

No caso, houve omissão no acórdão embargado ao não apreciar o pedido de condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, mesmo tendo reformado integralmente a sentença de primeiro grau em favor do embargante.

5.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da sucumbência processual, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC, sendo consectário lógico da rejeição integral do pedido da parte vencida.

6.

Considerando a reforma da sentença e a consequente inversão do ônus sucumbencial, impõe-se a condenação da Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do embargante, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão na apreciação da condenação em honorários advocatícios configura erro passível de correção por Embargos de Declaração.

2.

A reforma integral da sentença de primeiro grau implica a inversão do ônus sucumbencial, devendo a parte vencida arcar com os honorários advocatícios em favor da parte vencedora, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

MUNICÍPIO DE XINGUARÁ
, em face do
V. Acórdão de ID. nº 23382742, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 23519918), o embargante aduz a existência de omissão no julgado quanto a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, arguindo que não há fundamentação no acórdão sobre o entendimento do Tribunal que justifique a ausência da condenação referida.

Entende ser necessária a condenação do Apelado pelos princípios da causalidade e da sucumbência.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para julgar procedente o recurso.

A parte embargada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 23684395).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o recorrente alega omissão no julgado

quanto a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

Aduz que o acórdão ora embargado deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município, reformando integralmente a sentença de 1º grau, porém, deixou de condenar a parte Apelada em honorários sucumbenciais.

Com razão o embargante.

Analisando os autos, verifico que realmente ficou configurada a existência de omissão no acórdão embargado em relação a fixação dos honorários de sucumbência.

É que inobstante ter sido consignado nos pedidos do apelo a condenação em tal verba na hipótese de provimento do recurso, não houve apreciação do pedido no acórdão embargado.

A despeito de ter dado provimento ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE XINGUARA, reformando integralmente a sentença e julgando improcedente a demanda promovida pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., o acórdão recorrido não apreciou a fixação dos honorários sucumbenciais, configurando omissão passível de correção por meio dos presentes embargos.

Nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é consectário lógico da sucumbência processual, de modo que a parte que teve rejeitado integralmente seu pleito deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

Daí porque, apreciando a matéria e considerando a reforma integral da sentença de 1º grau no julgamento da apelação, reverto em favor do Município embargante, ora vencedor da demanda, os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo
a quo
, mantendo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município de Xinguara, sanando a omissão apontada e atribuindo-lhes efeitos infringentes, para acrescer ao dispositivo do acórdão embargado a reversão da
condenação da parte Apelada, Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S.A., em honorários de sucumbência, no mesmo percentual fixado pelo Juízo
a quo
de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/04/2025